Tribunal: TJES
Processo: 5005781-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005781-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERBRAS COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – MATÉRIAS ESTRANHAS AO QUE FOI DECIDIDO – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE – MÉRITO RECURSAL –
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS –
TRANSFERÊNCIA DA POSSE DIRETO DO BEM PENHORADO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO NÃO FORMULADO – INTERESSE CONDICIONADO À AVALIAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE EXPRESSO PEDIDO E ANÁLISE COM OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1
)
Prelim
inar: Não conhecimento do recurso
. Os alegados excesso de penhora e impossibilidade de compensação constituem matérias cuja análise é inoportuna, por serem apropriadas somente na hipótese de ser deferida a adjudicação do bem penhorado, o que não aconteceu até o momento; em que pese ter sido deferido o abatimento do valor excedente do crédito em execução noutro processo, este só se aperfeiçoará no caso de se concretizar a adjudicação do veículo penhorado, uma vez que os próprios credores não confirmaram seu interesse nesse sentido ao informarem que o intuito de adjudicar o bem penhorado depende da avaliação a ser realizada.

2)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, o que restará extrapolado, em manifesta ofensa ao duplo grau de jurisdição, se este Órgão Julgador arvorar-se sobre questões que obstariam, segundo a agravante, a adjudicação do bem penhorado, quais sejam, o alegado excesso de penhora e suposta existência de créditos preferenciais que impediriam o abatimento da dívida. Preliminar acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido.

3)
Não obstante seja indispensável, em todo e qualquer caso, a exposição dos motivos que levaram o juiz a decisão de uma determinada forma, não eram exigíveis maiores digressões para se deferir a pretensão dos exequentes e tampouco se proceder a prévia oitiva dos executados, por se tratarem de atos sequenciais à tentativa de expropriação do bem constrito, a saber, a quantificação de seu valor e, se for o caso, a sua adjudicação pela parte credora.

4)
Apesar de a avaliação judicial ter sido substituída por consulta do preço médio do veículo na Tabela FIPE, faz-se necessário expresso requerimento de que o bem penhorado seja adjudicado, por estarem os exequentes satisfeitos com a sua avaliação, independentemente da fonte – se mediante avaliação judicial ou consulta à tabela FIPE – e, ato contínuo, oportunizar a manifestação dos executados sobre o pedido, por se tratar do momento em que poderão arguir, se assim lhe aprouver, a ocorrência de excesso de penhora e a impossibilidade de compensação de dívidas em virtude da alegada existência de créditos preferenciais, tal qual fizeram prematuramente ao interpor o presente recurso.

5
)

Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher em parte a preliminar arguida a fim de conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, lhe dar provimento parcial.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Interbras Comercial Ltda.

e outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, nos autos dos “
embargos de terceiros
” interpostos por
Manon Ferreira de Vasconcellos e outros (+6)
, em sede de
cumprimento de sentença
, deferiu pedidos de:
(i)
substituição da avaliação judicial pela consulta do preço médio do veículo penhorado, segundo a Tabela FIPE;
(ii)
nomeação do 1º exequente como depositário do veículo, com a intimação do executado para que proceda a sua entrega em 5 (cinco) dias; e
(iii)
seja abatido o valor excedente do crédito em execução noutro processo (nº 0010500-95.1998.8.08.0035).

Em suas razões recursais (Id 8239734), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
por estar demonstrada a sua hipossuficiência financeira, fazem jus a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
é nula a decisão agravada por ofensa ao contraditório, por não possibilitar a participação de todos os envolvidos na relação processual e sem indicar os fundamentos que a sustentam;
(iii)
é notório o excesso de execução, na medida em que o valor do veículo cuja adjudicação é pretendida supera o dobro do quantum exequendo;
(iv)
possuem débitos das mais distintas naturezas, dentre os quais se destacam os tributários, cujo caráter é preferencial;
(v)
a proprietária do veículo penhorado está em vias de concluir proposta de alienação particular do mesmo nos autos da execução fiscal n° 0005546-86. 1994.4.02.5001; e
(vi)
em que pese eventual reserva de crédito em favor dos agravados, o valor excedente deveria ser destinado ao abatimento de seu passivo tributário, o que torna necessária a intimação da União Federal para se manifestar.

1. Preliminar: Não conhecimento do recurso.

De acordo com os agravados, em suas contrarrazões, o recurso não deve ser admitido por versar sobre matérias estranhas ao que foi decidido na decisão recorrida, a saber,

substituição da avaliação judicial por consulta do preço médio do veículo penhorado, segundo a Tabela FIPE; nomeação do 1º exequente como depositário do veículo, com a intimação do executado para que proceda a sua entrega em 5 (cinco) dias e

abatimento do valor excedente do crédito em execução noutro processo (nº 0010500-95.1998.8.08.0035).

A meu ver, têm parcial razão os agravados e, a fim de demonstrar isso, faço um breve histórico dos atos praticados no Juízo de 1º grau.

Ao serem intimados acerca dos resultados obtidos na busca pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 758), os exequentes manifestaram interesse na
adjudicação
do veículo Toyota Hilux,
de acordo com análise a ser realizada após a sua avaliação
, para o que requereram a intimação dos executados para indicarem dia, hora e local para que fosse vistoriado, conforme petição do dia 11/06/2018 (fls. 759/760).

No dia 11/07/2018, antes mesmo de o veículo ser avaliado, os exequentes informaram sua interesse na adjudicação, a depender da avaliação, daí porque requereram a expedição de mandado de busca, penhora e avaliação, bem como fosse depositado em seu poder (fl. 772), seguindo-se de manifestação judicial no sentido de que fosse avaliado, com a nomeação de perito (fl. 774) que, na sequência, informou seus honorários (fl. 777).

Após, os exequentes se manifestaram no sentido de que a avaliação do bem fosse substituída por consulta ao seu preço médio de acordo com a tabela FIPE, por não ter a executada sido localizada pelo oficial de justiça à época do cumprimento do mandado de penhora e intimação (fl. 769) e, consequentemente, ter restado impossibilitada a avaliação do veículo, além de requerer a nomeação do exequente Ângelo como depositário do bem e a intimação da executada para que procedesse a sua entrega (fls. 781/782).

Em face do deferimento de tais pedidos (fl. 784), foram opostos embargos de declaração pelos executados (fls. 790/792), que foram rejeitados pelo juiz (fls. 800/801), após oportunizar a manifestação dos exequentes (fls. 795/797-v).

Por meio deste recurso, os executados/agravantes arguem matérias que, de acordo com os agravados, são estranhas ao que foi decidido pelo juiz ao prolatar a decisão agravada, no que têm razão, conforme já havia antecipado. Vejamos.

Três requerimentos foram examinados – e deferidos – por meio da decisão agravada:
(i)
substituição da avaliação judicial pela consulta do preço médio do veículo penhorado, segundo a Tabela FIPE;
(ii)
nomeação do 1º exequente como depositário do veículo, com a intimação do executado para que proceda a sua entrega em 5 (cinco) dias; e
(iii)
abatimento do valor excedente do crédito em execução noutro processo.

Em suas razões recursais, além de postular a nulificação da decisão, alega a agravante:
(i)
a ocorrência de excesso de penhora; e
(ii)
a impossibilidade de compensação de dívidas diante da alegada existência de créditos preferenciais, do que se depreende não se insurgir contra a substituição da avaliação judicial pela consulta do preço médio do veículo penhorado de acordo com a Tabela FIPE (que, a bem da verdade, lhe é favorável em relação a avaliação judicial).

Todavia, os alegados excesso de penhora e impossibilidade de compensação constituem matérias cuja análise é inoportuna, por serem apropriadas, a meu ver,
somente

na hipótese de ser deferida
a adjudicação do bem penhorado
, o que não aconteceu até o momento; em que pese ter sido deferido, a princípio, o abatimento do valor excedente do crédito em execução noutro processo, este só se aperfeiçoará no caso de se concretizar a adjudicação do veículo penhorado, uma vez que os próprios credores não confirmaram seu interesse nesse sentido ao informarem que o intuito de adjudicar o bem penhorado depende da avaliação a ser realizada.

No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, o que restará extrapolado, em manifesta ofensa ao duplo grau de jurisdição, se este Órgão Julgador arvorar-se sobre questões que obstariam, segundo a agravante, a adjudicação do bem penhorado, repito, o alegado excesso de penhora e a suposta existência de créditos preferenciais que impediriam o abatimento da dívida.

Do exposto,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada pelos agravados
a fim de
não conhecer do recurso
no que se refere aos argumentos pelos quais se impugna eventual adjudicação do veículo penhorado, a saber, as alegadas ocorrência de excesso de penhora e impossibilidade de compensação de dívidas em virtude da existência de créditos preferenciais.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Enfim incursionando no conteúdo meritório, adianto, desde já, que estou a desacolher os argumentos da agravante em prol da nulificação da decisão agravada por deficiência de sua fundamentação e por ofensa ao princípio “da não-surpresa”. Explico.

Trata-se de cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial que se arrasta há mais de uma década, porquanto iniciado no dia 29/04/2013 (fls. 629/632) e, até o momento, os exequentes/agravados só lograram êxito na constrição, via BACENJUD, de quantia insuficiente para saldar o débito, qual seja, de R$ 2.216,38 (dois mil duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), inclusive, já levantada (fl. 702).

Após, seguiram-se diversas tentativas infrutíferas de penhora online do valor remanescente e, em 25/05/2018, foi promovida restrição judicial sobre veículo pertencente à ora agravante (fl. 753), cujo valor de mercado supera o débito exequendo (de acordo com os exequentes, de R$ 22.156,64 àquela época); ato contínuo, foi requerida a avaliação do veículo, desde logo noticiando os exequentes o seu interesse em adjudicá-lo (fls. 759/760), com a nomeação de perito avaliador (fl. 774), que informou seus honorários (fl. 777).

Em seguida, os exequentes requereram a substituição da avaliação pela consulta do preço médio do veículo, segundo a Tabela FIPE, a

nomeação do 1º exequente como depositário do bem, com a intimação do executado para que proceda a sua entrega em 5 (cinco) dias e que seja abatido o valor excedente do crédito executado no processo nº 0010500-95.1998.8.08.0035, conforme vimos em trato preliminar.

Não obstante seja indispensável, em todo e qualquer caso, a exposição dos motivos que levaram o juiz a decisão de uma determinada forma, não eram exigíveis, salvo melhor juízo, maiores digressões para se deferir a pretensão dos exequentes e tampouco se proceder a prévia oitiva dos executados, por se tratarem de atos sequenciais à tentativa de expropriação do bem constrito, a saber, a quantificação de seu valor e, se for o caso, a sua adjudicação pela parte credora.

Superado o ponto, entendo ser inoportuna a nomeação do 1º exequente como depositário do veículo e a intimação do executado para que o entregue imediatamente, por antecipar o aparente intuito do juiz de deferir a adjudicação do bem penhorado, mediante a transferência de sua posse direta a um dos credores, antes mesmo de ser formulado pedido de que seja adjudicado, tendo em vista que os exequentes apenas sinalizaram, como dito, o intuito de fazê-lo “a depender de sua avaliação”.

Apesar de a avaliação judicial ter sido substituída por consulta do preço médio do veículo na Tabela FIPE,
faz-se necessário expresso requerimento de que o bem penhorado seja adjudicado
, por estarem os exequentes satisfeitos com a sua avaliação, independentemente da fonte – se mediante avaliação judicial ou consulta à tabela FIPE – e, ato contínuo,
oportunizar a manifestação d
os
executad
os

sobre o pedido
, por se tratar do momento em que poderão arguir, se assim lhe aprouver, a ocorrência de excesso de penhora e a impossibilidade de compensação de dívidas em virtude da alegada existência de créditos preferenciais, tal qual fizeram prematuramente ao interpor o presente recurso.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
a fim de indeferir o pedido de que o 1º exequente seja nomeado depositário do veículo penhorado e de que a executada proceda sua entrega, devendo prosseguir a lide executória com a manifestação dos exequentes acerca de seu interesse (ou não) em adjudicá-lo, sobre o que deverá se pronunciar a parte executada antes de seu eventual deferimento pelo juiz.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.